Tribunal: STF
Processo: RE 1495251
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) cuja ementa segue transcrita: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) EM CONCURSO MATERIAL COM POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1) QUESTÃO PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VÍCIO CARACTERIZADO. ABORDAGEM POLICIAL QUE NÃO SE EMBASOU EM FUNDADA SUSPEITA. MERO NERVOSISMO DO RÉU QUE NÃO É APTO A JUSTIFICAR SUA INTERPELAÇÃO E, TAMPOUCO, DAR ENSEJO À REVISTA PESSOAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ILICITUDE DA ATUAÇÃO POLICIAL QUE OCASIONA A AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DOS CRIMES. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, COM ESTEIO NO ARTIGO 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2) DEMAIS PLEITOS DEFENSIVOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Documento 22).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, X, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    Como consabido, é preciso que antes da constatação do ilícito exista justificativa prévia, calcada na demonstração de elementos mínimos que caracterizem fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    Isto é, somente quando o contexto fático anterior permitir conclusão acerca da possível ocorrência de delito, mostra-se possível a abordagem policial sem autorização judicial. 



    Nada obstante, in casu, os agentes estatais atuantes na ocorrência declararam, consentaneamente, que visualizaram o indivíduo de bicicleta, em via pública e ele, ao perceber a presença da equipe policial, esboçou nervosismo exacerbado, o que motivou a abordagem e na consequente apreensão de 101 (cento e um) pinos de substância análoga à cocaína.



    [...]



    Da detida análise ao caderno processual, é possível perceber que, a despeito de as diligências empreendidas pelos agentes estatais terem resultado no confisco de objetos ilícitos, a diligência preambular fora procedida por mero prognóstico dos policiais. Isso porque, para além de os militares não terem visualizado a traficância ou qualquer outro elemento que indicasse que o acusado estaria praticando qualquer ato ilícito, o local em que a abordagem fora realizada sequer era conhecida pela equipe – ao menos não fora apresentada essa informação – por ser local de recorrência de crimes, ou seja, a abordagem e a revista pessoal, no réu, foram realizadas com sustentáculo único no subjetivismo dos agentes militares.



    Repise-se que o artigo 244 do Código Penal exige, para a legalidade da busca pessoal, razões legítimas e suspeitosas de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou quaisquer outros objetos que constituam corpo de delito, isto é, as buscas pessoais e demais esforços despendidos pelos policiais no exercício de suas funções não podem ser justificados apenas em atividades rotineiras ou como forma de policiamento preventivo, até porque a finalidade das revistas pessoais é especialmente comprobatórias.



    As referidas exigências impossibilitam atuações excessivas, apoiadas em suspeições genéricas e descomedidas dos agentes estatais.



    Vale dizer que a tipificação supra encontra amparo legal no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas.



    [...]



    Dessa forma, uma vez considerada a inadmissibilidade das provas, os crimes pelos quais o Sr. WELLINGTON fora condenado (tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) passa a carecer de materialidade, motivo pelo qual deve ser decretada sua absolvição, com base no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, verbis: [...] (pp. 5 a 11 do documento eletrônico 22). 



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. De fato, os agentes públicos, ao patrulharem rua com viatura ostensiva, depararam-se com o réu que demonstrou estremo nervosismo ao avistar os policiais. Na abordagem, foram encontrados 101 pinos de substância análoga à cocaína.



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido. (HC 208598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022, grifei)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 10. Agravo interno desprovido. (HC 232283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023, grifei).



    EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. (ARE 1.467.500 AgR-terceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia e redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024)



    Ademais, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988.



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator